Tribunal: TJMT
Processo: 1023088-04.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1023088-04.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR - CPF: 457.619.579-49 (EMBARGADO), RODOLFO WILSON MARTINS - CPF: 571.841.949-34 (EMBARGANTE), JAIRO FUNKE - CPF: 820.876.791-34 (PROCURADOR), JAIRO FUNKE - CPF: 820.876.791-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –
EMBARGOS
REJEITADOS
.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos

1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC/2015
.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Rodolfo Wilson Martins em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformado, o embargante sustenta que a decisão foi contraditória, asseverando que estão presentes os requisitos para a manutenção da tutela de urgência consistente na penhora no rosto dos autos, vez que o embargado está envolvido em pelo menos 71 processos, e que o processo sobre o qual se cobra os honorários é datado de 1.998, bem como o recorrido usa de subterfúgios grave para evitar o cumprimento de seus deveres, além de se tratar de crédito alimentar.

O embargado apresentou as contrarrazões (id. 165360171).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratório visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

O embargante assevera a ocorrência de contradição no v. acórdão, sob a alegação de que deve ser mantida a penhora no rosto dos autos, vez que o embargado está envolvido em pelo menos 71 processos, e que o processo sobre o qual se cobra os honorários é datado de 1.998, bem como o recorrido usa de subterfúgios grave para evitar o cumprimento de seus deveres, além de se tratar de crédito alimentar.

Pois bem. No tocante à contradição, coaduno com o entendimento do doutrinador
Luiz Guilherme Marinoni, que expõe
:

“A decisão é contraditória
quando
encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão.”
(
Novo Código de Processo Civil Comentado
, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p.953/954)

Analisando autos, verifico o embargante ajuizou ação de execução de honorários de sucumbência, ocorre que a douta magistrada deferiu a tutela de urgência de arresto no valor de R$ 896.743,94
(oitocentos e noventa seis mil setecentos e quarenta três reais e noventa quatro centavos), nos autos do processo no. 0001400-58.2000.8.11.0037, em trâmite na 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste.

Em que pese as alegações do embargante, restou devidamente demostrado que a tutela de urgência foi fundamentada em processo que tratou da exclusão do advogado, que figura nos autos como terceiro interessado. Logo, não há qualquer contradição na decisão, vez que o fato do embargante sustentar a situação financeira do recorrido, não se mostra por si só, idônea para a alteração do entendimento exposto no v. acórdão:

“In casu
, compulsando os autos, com a devida vênia, entendo que a d. magistrada não agiu com o costumeiro acerto, pois, não restou devidamente demonstrado pela autora, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito, está embasada na decisão proferida no RAI 1008454-37.2021.8.11.0000, que tratou sobre a exclusão do advogado, ora agravado, que figura nos autos como terceiro interessado, diante da revogação do mandato no curso do cumprimento de sentença.

Ademais,
o perigo de dano é do recorrente tendo em vista a penhora no valor de R$ 896.743,94 (oitocentos e noventa seis mil setecentos quarenta três reais e noventa quatro centavos).
” (id. 162120150)

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023